Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706895-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVINO RODRIGUES NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo), interposto por PEDRO ALVINO RODRIGUES NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0719157-52.2024.8.07.0018, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo ente distrital, condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. (ID 226033535, na origem). Nas razões do agravo (ID 69186131), a parte autora, ora agravante, se insurge contra o condicionamento imposto pelo juízo de origem ao levantamento de valores e ao pagamento de eventual precatório. Defende que, não tendo sido concedida a medida liminar na ação rescisória mencionada, não há óbice ao cumprimento de sentença, inclusive no que diz respeito ao levantamento dos valores. Cita julgado desta 1a Turma Cível (Acórdão n. 1959422) em favor do esposado. Postula a concessão de efeito suspensivo “ativo”, a fim de que se determine ao juízo de origem que não suspenda àquela execução, antes que dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração e expedição de RPV/Precatórios, inclusive com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente, ora agravante. Pleiteia, ainda, que seja permitida a continuidade do feito, na origem, ao menos, quanto aos eventuais valores que tenham sido apresentados pelo Agravado na origem, consoante Tese de Repercussão Geral no 28 do STF. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de retirar o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da dita Ação Rescisória do executado, bem com. Eventual condicionamento só poderia existir se, em algum momento, o executado comprovar que conseguiu o postulado efeito suspensivo nos autos da Ação Rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ausente o preparo. Gratuidade concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das relevantes alegações quanto à inexistência de fundamento para a determinação de se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória movida pelo ente distrital, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. No caso em apreço, a mera determinação de que se aguarde o trânsito em julgado da rescisória ajuizada pelo Distrito Federal não é capaz de ensejar grave prejuízo ao agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Registro que a matéria será decidida com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado, momento em que se analisará a (in)correção da decisão recorrida quanto ao ponto impugnado pelo ora recorrente. Destaco, por fim, que a decisão ora combatida foi também agravada pelo Distrito Federal no bojo do Agravo de Instrumento n. 0706587-54.2025.8.07.0000, ao qual se negou a concessão de efeito suspensivo, por não se verificar a probabilidade do direito daquele agravante. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator